Tribunal: TJSP
Processo: 1012833-74.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012833-74.2016.8.26.0001/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ECOESFERA EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS, é embargado
CONDOMINIO ECOLIFE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012833-74.2016.8.26.0001/50001 -Voto no 18587fc
2
Embargos de Declaração no 1012833-74.2016.8.26.0001/50001
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional de
Santana)
Embargante: Ecoesfera Empreendimentos Sustentáveis Ltda.
Embargado: Condomínio Ecolife Santana.
Voto no 18.587
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Não
prospera o uso de embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios contra a decisão colegiada de fls.
2667/2675 que negou provimento aos recursos.
Aponta a embargante ausência de fundamentação do
V. Acórdão para afastar as preliminares de nulidade da sentença e
ilegitimidade passiva. Afirma que não é responsável pelos defeitos
construtivos elencados na inicial, os quais decorrem de falta de
manutenção periódica; que não adquiriu o terreno em que o condomínio
foi edificado; que não incorporou a obra, nem gravou o bem com ônus
reais; que não construiu o empreendimento; que não alienou as unidades
autônomas, nem auferiu benefício econômico direito com esse
empreendimento; e que os contratos de compra e venda foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012833-74.2016.8.26.0001/50001 -Voto no 18587fc
3
celebrados exclusivamente com a Ecolife.
Aduz, ainda, que a decisão colegiada é omissa
quanto ao prazo prescricional e aos argumentos que contrariam as
conclusões do perito.
Sustenta, por fim, julgamento extra petita no tocante
à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar
que
a
sentença
“se
encontra
suficientemente
fundamentada, respeitado o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal”, e que “não se há falar em decisão extra petita,
pois a conversão da obrigação em perdas e danos é prevista pela
própria lei para caso de descumprimento ou impossibilidade de
cumprimento de obrigação de fazer.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012833-74.2016.8.26.0001/50001 -Voto no 18587fc
4
Além
disso,
considerou
que
“a
Ecoesfera
Empreendimentos Sustentáveis Ltda. é parte legítima para figurar
no polo passivo da demanda, pois firmou o instrumento particular
de prestação de serviço de gestão imobiliária, gerenciando, dentre
outros, os serviços de coordenação, controle e execução da
incorporação imobiliária, conforme documento de fls. 314/316.”
Quanto à prejudicial de mérito, “a questão é
examinada à luz das regras da empreitada, disciplinada no art. 618
do Código Civil, que estabelece servir o prazo ao dono da obra para
reclamar pela solidez da edificação e segurança do trabalho, não
afetada, nesse exame, a prescrição da pretensão reparatória, que
segue a disciplina genérica prevista no mesmo Código, isto é, incide
o prazo decenal previsto no artigo 205, consoante entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça já demonstrado.”
Ressalta-se, ademais, que a alegação de decadência
resultou rejeitada na decisão saneadora e não impugnada oportunamente,
de modo que atingida pela preclusão.
Por fim, “O laudo pericial é elucidativo e
conclusivo, não restou demonstrado, por meio de assistente técnico,
que padeça de irregularidades”, tal como constou no V. Acórdão.
Não se verifica, portanto, qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no v. aresto, apenas entendimento diverso
daquele defendido pela parte embargante, o que força a remetê-la à via
adequada, não se prestando o presente recurso para a finalidade
almejada.
Não se vislumbram, tampouco, vícios passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012833-74.2016.8.26.0001/50001 -Voto no 18587fc
5
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar que o julgador não está obrigado a
responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente
quando não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque
vigora no nosso ordenamento processual o princípio da persuasão
racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012833-74.2016.8.26.0001/50001 -Voto no 18587fc
6
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012833-74.2016.8.26.0001/50001 -Voto no 18587fc
7
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012833-74.2016.8.26.0001/50001 -Voto no 18587fc
8
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR